Tribunal: STF
Processo: Rcl 47016
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Etna 1 mais 9 Eventos, Promoções e Publicidade Eirele e Spice Eventos Corporativos e Viagens de Incentivo Ltda. em face da decisão da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, proferida nos autos da Execução Provisória nº 1000408-10.2020.5.02.0028, que indeferiu pedido de retificação de cálculos, mantendo os já homologados com base na TR e no IPCA-E. 



    2. A parte reclamante alega que, ao não aplicar o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 58, no sentido da inconstitucionalidade da TR e da aplicação, até que sobrevenha legislação sobre o tema, do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa Selic, o ato reclamado violou a autoridade do que decidido pelo STF na ocasião. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada, para que seja determinada a observância da “modulação proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal de aplicação do IPCA-E apenas na fase pré-judicial e, após a citação, a taxa SELIC, respeitando a autoridade e soberania da ADC 58/DF”.



    3. Em decisão de 10.05.2021, deferi a medida cautelar, para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações (doc. 19).



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    6. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:



    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 



    7. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto ao alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 



    “[...]



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”



    8. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também por maioria foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)” – grifei. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.



    9. Recentemente, O STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.



    10. No caso em análise, a decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:



    “Primeiramente, em relação aos pedidos da ré (ID. 01e99ab e ID. 01e99ab), esclarece-se que todas as sentenças transitadas em julgado até 27.06.2020 (data da concessão da cautelar pelo Min. Rel. Gilmar Mendes) devem ser mantidas. Mas há uma condição. É necessário que a sentença tenha adotado expressamente, na fundamentação ou na parte dispositiva, a TR ou o IPCA-E e os juros de mora de 1% ao mês. No presente caso a sentença é expressa nos dois pontos, conforme fl. 230: 



    ‘Em relação a juros de mora, proceda-se ao cálculo "pro rata die’, desde a data da distribuição da ação, sobre o valor principal já corrigido, na forma da Lei 8.177/91, art. 39, par. 1o."



    ‘Na atualização, em acréscimo, determina-se a aplicação do IPCA-E a contar de 25.03.2015, consoante modulação de efeitos de decisão do Tribunal Superior do Trabalho nesse mesmo sentido (Arguição de Inconstitucionalidade 479-60.2011.5.04.0231). Para o período anterior, até 24.03.2015, aplique-se a TR, de acordo com a Lei 8.177, artigo 39, ‘caput’, que define a taxa referencial como índice de atualização dos créditos trabalhistas.’



    Diante do acima exposto, indefere-se o pedido da ré de aplicação da SELIC.”



    11. Contra essa decisão, a parte ora reclamante opôs embargos de declaração, arguindo que a “sentença provisoriamente executada naqueles autos não transitou em julgado, tanto que a execução é provisória e a matéria TR e IPCA é justamente o objeto dos recursos das reclamadas na origem”. Os embargos foram acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, mantendo-se, no entanto, o indeferimento da utilização da SELIC como indexador. Confira-se o teor da decisão:



    “No mérito, razão assiste em parte à embargante. 



    De fato, trata-se de execução provisória, não tendo transitado em julgado a sentença. 



    Contudo, mesmo sendo matéria de recurso por parte da ré, o índice de correção monetária e os juros de mora já foram fixados, e mesmo que o recurso seja provido deferindo a utilização da TR, como pretende a ré, não existe a possibilidade de aplicação da SELIC como indexador, conforme anteriormente explicado na decisão embargada. “



    12. Nesse contexto, entendo que a decisão reclamada se encontra em dissonância com o paradigma invocado, pois, ainda não transitada em julgado a sentença, deve ser aplicada, de forma retroativa, a taxa Selic (juros e correção monetária), nos termos da modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADC 58. No mesmo sentido, cito a decisão proferida na Rcl 46.789-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 1000408-10.2020.5.02.0028) e determinar que outra seja proferida, com observância da tese jurídica fixada no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator